Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-08.2021.8.11.0012
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000894-08.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PALMARES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 27.397.817/0001-00 (RECORRENTE), RONEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 020.411.801-88 (RECORRENTE), CESAR JAIR LILL JUNIOR - CPF: 052.640.861-84 (ADVOGADO), WANGLA RODRIGUES DE OLIVEIRA MEIRA - CPF: 027.402.771-21 (RECORRENTE), WANDERSON LILL MAGALHAES - CPF: 014.122.471-10 (RECORRENTE), N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME - CNPJ: 11.018.281/0002-07 (RECORRIDO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), PALMARES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 27.397.817/0001-00 (RECORRIDO), PALMARES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 27.397.817/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. PLENÁRIO VIRTUAL DE 07 A 07 DE NOVEMBRO DE 2024 DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 29 a 31 de outubro de 2024) DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para prover o recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a e. Relatora porquanto a parte executada trouxe aos autos, e apenas na fase recursal, extrato limitado, referente somente ao mês em que ocorreu a penhora, em período inferior a quinze dias, o que não é suficiente a afastar o que restou decidido pelo Juízo de origem. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
IMPUGNAÇÃO A PENHORA – BLOQUEIO EM CONTA POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO DE POUPANÇA COMO SE FOSSE CONTA CORRENTE -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Os recorrentes/agravantes arguiram preliminar de ilegitimidade e, no mérito, requereram a reforma da sentença para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta poupança.

Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes, tendo em vista que o presente recurso em fase de cumprimento de sentença é proveniente de acordo firmado em audiência de conciliação (id. 217628747), no qual os exequidos anuíram expressamente e consignado em ata.

O Código de Processo Civil no seu artigo 833 prevê a impenhorabilidade de conta poupança no valor de até 40 salários mínimos, visando proteger o patrimônio mínimo que garanta o mínimo existencial que cubra emergências, no entanto, no extrato apresentado pela recorrente, demonstra que realiza diversas movimentações, o que caracteriza movimentação típica de conta corrente.

O desvirtuamento da conta poupança com a finalidade de blindar valores quanto a possíveis execuções afasta o instituto da impenhorabilidade em razão do desvirtuamento doloso do instituto da impenhorabilidade com o fim exclusivo esvaziar possíveis execuções.

Assim, restando caracterizado o desvirtuamento da conta poupança, não há se falar em impenhorabilidade.

É o entendimento da Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTA POUPANÇA –
UTILIZAÇÃO COMO SE FOSSE CONTA CORRRENTE – MOVIMENTAÇÕES SUCESSIVAS
– AUSENCIA DE COMPROVAÇAO DA NATUREZA DA CONTA. Em princípio é inadmissível a penhora de valores depositados em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. A conta poupança utilizada pelo executado como conta corrente não se beneficia da impenhorabilidade prevista no art. 833, X , do CPC . Comprovado pela parte a natureza da conta e demonstrada movimentação semelhante à conta corrente, deve ser mantida a penhora de valores bloqueados. (N.U 0045975-11.2013.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – ALEGAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DEMONSTRADO – EXISTÊNCIA DE VÁRIAS OPERAÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DE CONTA-SALÁRIO E CONTA INVESTIMENTO –
COMPROVAÇÃO DE USO PARA MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE – IMPENHORABILIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO
- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE LIMITES (40 SALÁRIOS MÍNIMOS) – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X, DO CPC – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TERATOLOGIA INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA. (N.U 1009719-06.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).”

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, c
ondeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso n. 1000894-08.2021.8.11.0012

Relatora: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Classe judicial AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravantes: RONEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

Agravado: N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de
RONEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS
contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado, em sede de impugnação à penhora, para manter o bloqueio em conta poupança, sob o fundamento de ocorrência de
“movimentação de poupança como se fosse conta corrente”.

O voto condutor é no sentido de conhecer, mas negar provimento ao recurso em mesa.

Em visita aos autos, cheguei à conclusão diversa. Explico.

De fato, há transações na conta poupança objeto da constrição judicial, contudo, elas são meramente transferências para conta corrente da própria parte (resgates), o que desconstitui a movimentação atípica na conta poupança.

Os extratos juntados não evidenciam a descaracterização da norma, porquanto não há movimentações significativas nem mesmo qualquer pagamento, de modo que os simples resgates, sem outra prova, são insuficientes para afastar a regra da impenhorabilidade para a quantia de até 40 salários mínimos poupada.

O valor existente na conta poupança guarda compatibilidade com a proteção legal e o intuito de poupar, à exceção se houvesse má-fé, abuso de direito ou fraude, situações não comprovadas nestes autos, conforme delineia o Superior Tribunal de Justiça

“[...]2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ). [...]” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

A irresignação recursal está inserida na disposição do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, segundo a qual o legislador estabeleceu a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Os julgados citados na sentença diferem da hipótese aqui analisada, uma vez que os extratos apenas indicam os depósitos em conta poupança e eventuais resgastes, ou seja, em valor inferior ao patamar estabelecido e a pretensão em poupar.

Confira-se enfretamento pelo Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA VIA SISBAJUD – BLOQUEIO QUE RECAIU SOBRE CONTA-POUPANÇA PROVENIENTE DO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS - IMPENHORABILIDADE DE RESERVA FINANCEIRA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude." (STJ, (AgInt no AREsp n. 2.089.458/RS, DJe de 5-10-2023).” (N.U 1022015-60.2023.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

(TJ-MT, N.U 1026685-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, as verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis.

2. Demonstrado que o valor penhorado decorre de conta poupança da parte agravante/devedora, há de ser reformada a decisão atacada, a fim de efetuar o desbloqueio.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT, N.U 1013330-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Essas as razões por que deve ser desconstituída a penhora realizada, devolução dos valores e prosseguimento da execução. Ressalta-se que nada impede a reiteração da ordem, porquanto eventual impenhorabilidade deve ser avaliada com o efetivo bloqueio e mediante comprovação da incidência da norma, inclusive, não autoriza o reconhecimento
ex officio
, conforme julgamento da tese afetada pelo tema repetitivo 1235 do Superior Tribunal de Justiça: “
A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão
” (REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024).

Dessa forma, a presente decisão abrange apenas este bloqueio e não se estende a atos constritivos futuros.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para
PROVER
o recurso de agravo interno a fim de desconstituir o bloqueio realizado via SISBAJUD, no importe de R$ 7.024,51 (sete mil e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), com a consequente restituição e prosseguimento da execução.

Deixo de condenar as partes recorrentes em custas e honorários advocatícios ante o êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024